Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-25.2016.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10389 - Revogação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000901-25.2016.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAA DOS CARAJAS

RECORRIDO: L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. INABILITAÇÃO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDAD. NÃO INFRINGÊNCIA DOS ITÉNS DECLINADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Remessa oficial da sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que inabilitou a empresa impetrante do Pregão Presencial (SRP) nº 002/2016 realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás (IDURB) referentes aos itens 8.2 e 8.10, tornando nulos os demais atos subsequentes praticados em decorrência da sua exclusão, prosseguindo o certame em seus ulteriores termos com a participação da postulante, se o único motivo que determinou a sua inabilitação daquele procedimento licitatório foram os itens declinados acima.

2.

A inabilitação da empresa impetrante é medida que se mostra desarrazoada. Em relação ao item 8.10 do edital, o art. 31, II, da Lei 8.666/93 é silente quanto ao prazo máximo de emissão da certidão, e quanto ao item 8.2 que diz respeito à falta de apresentação do documento pessoal da sócia.

3.

Como bem observou o MP, a impetrante Genny Lobo Paz não se enquadra como empresa individual, havendo dois sócios no ato constitutivo e sendo a Sra. Lanuzia Lobo Costa a sócia administradora. Nesse cenário, a exigência do item 8.2 não se aplica à impetrante, sendo indevida a inabilitação quando a licitante apresentou documento pessoal da sócia administradora.

4.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno/ Recurso de Apelação/ Agravo de Instrumento/aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 03 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(
ID Num. 11001543
) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, nos autos da
ação de mandado de segurança nº
0000901-25.2016.8.14.0136
ajuizada pelo
L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP contra INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ DOS CARAJAS
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Narra a ação mandamental que a empresa L & C Serviços e Locações participou do Pregão Presencial (SRP) nº 002/2016 realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás (IDURB), cujo objeto é a locação de veículos sem motorista.

Conta que protocolou, após publicado o edital do certame, pedido de informações e que não obteve resposta pelo Instituto, mesmo assim participou da licitação, vindo a ser declarada inabilitada, razão pela qual impetrou recurso, mas também não obteve resposta.

Dentre os problemas encontrados no certame aduziu que em relação ao item I que houve direcionamento para um tipo específico de veículo e, no que tange ao item II, que não há especificações, tratando-se de item genérico. Afirma ainda que existem outras exigências ilegais no edital, como a exigência de licença sanitária emitida por órgão da sede da licitante e de atestado de capacidade técnica acompanhado de nota fiscal.

Após seu regular prosseguimento, o feito foi sentenciado, concedendo a segurança e declarando a nulidade do edital.

Inconformado o IDURB interpôs apelação, requerendo a reforma do julgado.

Em segundo grau, o feito sob minha relatoria foi anulado, sob o fundamento de que a sentença foi “extra petita”, já a segurança foi concedida para anular o edital do procedimento licitatório, ao passo que a pretensão da impetrante é a suspensão de eventual contratação oriunda do processo licitatório que a inabilitou e a reforma do julgamento do Pregão Presencial n° 002/2016, conforme ID Num. 8311057.

O juízo de piso prolatou nova sentença (ID Num. 11001543), concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante e EXTINGO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar deferida e reformar o julgamento do Pregão Presencial n° 002/2016 do Instituto de Desenvolvimento Urbano de Cancã dos Carajás, declarando que a impetrante L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA – EPP cumpriu com os itens 8.2 e 8.10 do Edital.

CONDENO o Município de Canaã dos Carajás ao reembolso das custas antecipadas pela impetrante, pois embora a Fazenda Pública seja isenta das custas judiciais, a isenção não abrange a devolução dos valores pagos pela impetrada quando concedida a segurança. Ademais, o ônus deve ser suportado pela pessoa jurídica de direito público pois a autoridade coatora agiu apenas na qualidade de representante.

Sem honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 25 da Lei nº. 12.016/09, bem como as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.”

Sobreveio sentença (ID
Num. 2278743 - Pág. 1 a 11
), julgando improcedente a ação, por não ficar comprovada a existência do elemento dolo na conduta do requerido.

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste na decisão prolatada pelo juízo monocrático que concedeu a segurança pleiteada, para fins de reformar o julgamento do Pregão Presencial n° 002/2016, que declarou a impetrante L & C Serviços e Locações inabilitada no certame licitatório retro.

De início, não merece qualquer reforma a sentença prolatada, em virtude da empresa ter demonstrado que sua inabilitação não merece ser mantida.

A impetrante, L & C foi inabilitada por não cumprir com os itens "8.10 e 8.2. No que se refere ao item 8.10 que trata da certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 30 (trinta) dias da realização da licitação”. Entendo que tal exigência não tem cabimento, pois, o art. 31, II, da Lei 8.666/93 é silente quanto ao prazo máximo de emissão da certidão.

Dessa forma, o que se exige, portanto, é que a certidão seja válida. No caso das emissões emitidas pelo TJPA, sabe-se que estas possuem validade de 90 (noventa) dias. A sessão foi aberta em 29/01/2016 e, conforme id. 4855420 - Pág. 73, a certidão da impetrante era válida até 02/02/2016. Logo, observando o princípio da razoabilidade e supremacia do interesse público, concluo que a certidão é válida.

Da mesma forma, demonstrou-se o não cabimento da inabilitação pelo item 8.2 que seria faltar com a apresentação do documento pessoal da sócia Genny Lobo Paz, uma vez que a impetrante não se enquadra como empresa individual, havendo dois sócios no ato constitutivo e sendo a Sra. Lanuzia Lobo Costa a sócia administradora. Nesse cenário, a exigência do item 8.2 não se aplica à impetrante, sendo indevida a inabilitação quando a licitante apresentou documento pessoal da sócia administradora.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 27 de maio de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 10/06/2024